Tribunal: STF
Processo: ARE 1348238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a validade dos arts. 3º, 6º e 7º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da ANVISA. 



    Anote-se que, por meio dessa resolução, a autarquia definiu normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringiu o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco. No apelo extremo, a CIA Sulamericana de Tabacos sustentou, com apoio nos arts. 5º, inciso II; 37, caput; e 170 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade daqueles dispositivos, os quais proibiriam o uso de certos aditivos em cigarros.



    O Tribunal Pleno reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc nº 55), dando ensejo ao Tema nº 1.252 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, assim intitulado: 



    “Competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para editar normas sobre a restrição de importação e comercialização de cigarros, especificamente as contidas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012, no que proíbe o uso de certos aditivos”.



    O julgado foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Direito Administrativo. Comercialização de cigarros. Restrição definida na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012. Competência normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Princípio da legalidade. ADI nº 4.874/DF. Precedente. Matéria constitucional. Presença de repercussão geral” (ARE nº 1.348.238/DF-RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/6/23).



    Por meio da petição nº 65.887/2023 (eDoc nº 78), a Associação Brasileira da Indústria do Fumo (ABIFUMO), admitida nos autos como amicus curiae, pediu a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 1.252 e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Mediante a petição nº 71.362/2023 (eDoc nº 94), reiterou esse pedido. Subsidiariamente, pediu que seja determinada (i) a suspensão de todos os feitos que se encontram ao menos em sua fase recursal; ou, ainda, (ii) a suspensão apenas do IAC nº 0046408-58.2012.4.01.3300, que se encontra na pauta de julgamento da sessão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Decido.



    Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    Com efeito, ao resolver questão de ordem no RE nº 966.177/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19 – grifos nossos). 



    Pois bem.



    No caso dos presentes autos, discute-se a competência da ANVISA para editar normas sobre a restrição de importação e comercialização de cigarros, especificamente as contidas na RDC nº 14/2012, no que proíbe o uso de certos aditivos.



    De início, vale lembrar que a matéria também esteve em debate na ADI nº 4.874/DF, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria. A Relatora, Ministra Rosa Weber, ante notícia de que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região havia determinado, no bojo de certo agravo de instrumento, a suspensão dos efeitos dos arts. 6º e 7º da resolução em tela, concedeu medida liminar para, assegurando tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos questionados, suspender a eficácia dos arts. 6º, 7º e 9º da mesma resolução até sua apreciação pelo Plenário da Corte.



    Na apreciação do mérito, o Tribunal Pleno, no que diz respeito à RDC nº 14/2012, julgou improcedente a ação direta, em julgamento destituído de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, por não se ter atingido o quórum exigido pelo art. 97 do texto constitucional. Anote-se que, na ocasião, cinco Ministros da Corte votaram de maneira favorável à tese defendida pela parte que interpôs o presente recurso extraordinário com agravo.



     A matéria, como se vê, ainda não está pacificada no âmbito da Suprema Corte. Tem sido ela, ademais, objeto de grandes debates nas instâncias inferiores.



    Nesse contexto, anote-se o que aduziu a ABIFUMO: o Tribunal Regional Federal da 1ª Região está para julgar recurso interposto no bojo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0046408-58.2012.4.01.3300, suscitado pela ANVISA, no qual também se discute a validade da referida RDC nº 14/2012. Quanto a esse caso, lembrou a ABIFUMO que houve a suspensão dos efeitos dessa resolução bem como a determinação do sobrestamento de todos os processos em tramite perante aquele Tribunal até a conclusão do julgamento do incidente e que, sendo mantido esse julgamento do recurso em alusão, “todos os processos em trâmite perante o TRF-1 terão seu processamento retomado justamente em um momento em que o e. STF pretende adotar posicionamento definitivo sobre o tema” (eDoc nº 94).



    Como bem ressalta a peticionante, existe o sério risco de serem proferidas decisões conflitantes. Tal quadro enseja insegurança jurídica bem como distorções concorrenciais. Registre-se, ainda, que, consoante asseverou a ABIFUMO, “as maiores indústrias produtoras de derivados do tabaco continuam autorizadas a comercializar cigarros com aditivos em razão da decisão suspensiva proferida nos autos do referido Incidente de Assunção de Competência” (eDoc nº 78). E a necessidade de observância imediata das normas debatidas ensejaria paralisação de fábricas, “que contam com milhares de colaboradores diretos e indiretos, que perderão seus empregos em massa”.



    As considerações acima levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.252 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário com agravo.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio.



    Comunique-se, com urgência, a Desembargadora Federal Relatora do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0046408-58.2012.4.01.3300, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, acerca da presente decisão.



    Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente